Tribunal: TJDFT
Processo: 0007243-18.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AQUELAS PREVISTAS ABSTRATAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou os crimes de roubo a ele imputados mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
2. Excedendo-se os réus nas suas condutas na ocasião do roubo, com extrema violência contra vítimas já mobilizadas e disparo de arma de fogo, terão eles, por ocasião da sentença, valoradas as circunstâncias do crime e a pena-base fixada acima do mínimo legal.
3. Recurso desprovido.